Tribunal: TJDFT
Processo: 0750258-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO.
I – Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, é possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Reformada a r. decisão para deferir a penhora de 15% da remuneração do devedor diretamente na folha de pagamento.
II – Agravo de instrumento conhecido e provido.